Tribunal: TJES
Processo: 5001991-41.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001991-41.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FERRAZ BONFIM e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA COMPRAS E SAQUES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA DETERMINAR QUE O REQUERIDO REALIZE O CÁLCULO DE PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR COM CONDIÇÕES MAIS BENÉFICAS QUE A DO CRÉDITO ROTATIVO, COM BASE NA RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL, CESSANDO OS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E RETORNANDO SOMENTE APÓS O PARCELAMENTO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERENTE VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA REDUZIDA A TAXA DE JUROS PARA 1% A.M. E CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS E SAQUES. PAGAMENTO MENSAL DAS FATURAS LIMITADO AO DESCONTO EM FOLHA. ACUMULO DE SALDO DEVEDOR E USO CONTÍNUO DO CARTÃO MESMO SEM A QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS MENSAIS. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. RECURSO INOMINADO DO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, SUSTENTANDO, EM PRELIMINAR, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA ANALISE DA DEMANDA, DECISÃO EXTRA PETITA E NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA ILIQUIDEZ, E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PERICIAL. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. CONTRATO, FATURAS E CONTRACHEQUES COM DESCONTOS MENSAIS. SENTENÇA LÍQUIDA. LIQUIDEZ VERIFICADA COM A APRESENTAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULOS E FORMA DE PARCELAMENTO. JULGAMENTO REALIZADO COM BASE NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º, DA LEI 9.099/95, ATENDENDO AOS FINS SOCIAIS DA LEI E ÀS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.